Tribunal: TJBA
Processo: 8001521-80.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001521-80.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAVANY CRUZ GUIMARAES

Advogado(s)
:
SAMUEL NEVES FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FGTS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por servidora temporária contratada para exercer o cargo de digitadora no período de 14/08/2012 a 14/04/2016, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de férias simples acrescidas de um terço constitucional, horas excedentes à 30ª semanal nos últimos quatro meses do vínculo e ao recolhimento do FGTS relativo a todo o período contratual, reconhecendo ainda a prescrição quinquenal. A controvérsia recursal limita-se à legalidade da condenação ao recolhimento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidora contratada temporariamente pela Administração Pública, sem demonstração de desvirtuamento da contratação ou de sucessivas renovações contratuais, possui direito ao recolhimento do FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece que o ingresso em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, sendo nulos os atos que contrariem tal exigência, conforme art. 37, II e §2º.
A nulidade da contratação irregular não afasta o direito do trabalhador ao recebimento das verbas correspondentes ao serviço efetivamente prestado, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem o direito ao FGTS quando a contratação temporária é declarada nula em razão do desvirtuamento do caráter transitório e excepcional, especialmente nos casos de sucessivas renovações contratuais.
No caso concreto, o vínculo contratual perdurou de 14/08/2012 a 14/04/2016, sem prova de renovações sucessivas ou circunstâncias que descaracterizem a natureza temporária da contratação.
Inexistindo desvirtuamento da contratação temporária ou declaração de nulidade do vínculo, não se aplicam a Súmula nº 363 do TST nem o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, razão pela qual é indevida a condenação ao recolhimento do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O direito ao recolhimento do FGTS em contratos temporários com a Administração Pública pressupõe a declaração de nulidade da contratação ou o desvirtuamento do caráter transitório do vínculo.

A inexistência de sucessivas renovações contratuais ou de irregularidade na contratação temporária afasta a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CPC/2015, arts. 85, §4º, II, e 509, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.06.2012; STF, RE-AgR nº 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.10.2013; STJ, AgInt no REsp nº 1.658.024/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 21.09.2017, DJe 04.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001521-80.2021.8.05.0036
, oriundos da Comarca de Caetité, em que figuram como
apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
RAVANY CRUZ GUIMARÃES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03